Tribunal: TJDFT
Processo: 0716738-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716738-50.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. P. E. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA PINHEIRO SILVA DE ALMEIDA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 46327442) interposto por R. P. E. D. A., representada por sua genitora CAMILA PINEIRO SILVA DE ALMEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação subordinada ao procedimento comum promovida pela recorrente em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA., indeferiu a liminar vindicada para determinar às rés se omitirem de proceder a reajuste contratual reputado ilegal. Eis o decisório combatido (ID 155032201 – processo de referência): Recebo a emenda de ID 154619555. Procedo, nesta data, à anotação de intervenção do Ministério Público (ID 150173256), nos termos do art. 178, inciso II, do CPC; bem como mantenho a anotação de tramitação prioritária (ID 150173260), na forma do art. 1.048, inciso II, do CPC c/c art. 9o, inciso VII, da Lei 13.146/15. Defiro os benefícios da justiça gratuita à autora (ID 150173261). A prova documental, que instrui a exordial, não conduz à probabilidade do direito da autora de exigir, sob o fundamento de que deve ser observado o índice imposto e regulado pela ANS, o imediato cancelamento do reajuste do prêmio mensal do seu plano de saúde. Isso porque, nos planos de saúde coletivos (ID 150173262), o reajuste anual não se limita ao teto fixado pela ANS, pois esse reajuste deve buscar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato (ID 150173266), o qual deriva da inflação específica do ramo da atividade médica e, também, de outros fatores, dentre os quais os custos com a saúde dos beneficiários e a expectativa futura de utilização do plano com base no perfil etário e epidemiológico da carteira. Se não bastasse, o quadro demonstrativo de ID 154619556, por não estar em conformidade com os valores dos prêmios efetivamente pagos nos meses de julho, agosto e setembro de 2022 (ID 150173263 – Págs. 2/4), não pode ser admitido por este Juízo; de modo que se faz necessária dilação probatória em contraditório para correta verificação das quantias desembolsadas para custear o plano de saúde da autora. Em situação análoga, o e. TJDFT decidiu que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REAJUSTE. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. PERCENTUAL REAJUSTE. LEI No 9.656/98. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspensão do reajuste na mensalidade do plano de saúde. 2. Os reajustes dos planos coletivos de saúde não estão limitados ao patamar de reajustes anuais fixados pela ANS, os quais destinam-se tão somente aos planos individuais e familiares. Eventual abuso no valor das mensalidades demanda dilação probatória. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1410696, 07010135520228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulados na inicial (ID 150173254 – Pág. 26, letra “d”). Por outro lado, no que concerne à designação de audiência de conciliação, verifica-se que a autora manifestou desinteresse na realização deste ato processual (ID 150173254 – Pág. 26, letra “h”). Neste contexto, com fundamento no art. 2o, § 2o, da Lei 13.140/2015, que aplico à espécie por analogia, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se pode obrigar qualquer das partes a participar, contra sua vontade, daquele ato processual regido pelo princípio da voluntariedade. Desta maneira, citem-se as rés, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III c/c art. 231, § 1o, ambos do CPC. Intimem-se, inclusive o Ministério Público via sistema eletrônico. Inconformada, sustenta a agravante, em suma, a abusividade do reajuste de 79,03% (setenta e nove inteiros e três centésimos) no preço da mensalidade. Entende que o índice, por si, revela instabilidade no contrato, “seja pela análise da sinistralidade ou até mesmo defasagem no preço inicialmente praticado”. Articula que a majoração combatida excede a inflação médica, os índices de IPCA saúde e qualquer outro índice, realçando que não foram apresentados quaisquer memoriais com cálculos explicitando a recomposição. Aponta que optou pela modalidade de contratação Coletivo por Adesão de forma individual. Apresenta cálculos e jurisprudência para amparar sua tese. Pleiteia a suspensão do reajuste efetivado pelas rés nas mensalidades relativas ao plano de saúde, mediante a concessão de tutela de urgência. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Não verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. A agravante narra que pactuou contrato de plano de saúde na modalidade coletivo por adesão com as recorridas, apresentando a carteira de titularidade (ID 150173262), boletos de cobrança e comprovantes de quitação das mensalidades (IDs 150173263 e 150173265). Diante da relação que enlaça as partes, entende-se aplicável a Lei Consumerista, nos termos do Enunciado no 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Embora não haja apresentado o instrumento contratual, da narrativa da recorrente aliada aos comprovantes de pagamento, entende-se que a prestação, em maio de 2022, era de R$ 470,66 (quatrocentos e setenta reais e sessenta e seis centavos); em junho de 2022, de R$ 472,16 (quatrocentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos); em outubro de 2022, de R$ 832,04 (oitocentos e trinta e dois reais e quatro centavos), sendo-lhe cobrados, de forma retroativa, por quatro meses, R$ 367,28 (trezentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos), além de R$ 7,40 (sete reais e quarenta centavos) a título de mensalidade associativa (IDs 150173254, 150173263 e 150173265). A recorrente contesta o reajuste efetivado em junho de 2022, de 79,03% (setenta e nove inteiros e três centésimos), sobre a mensalidade, pois, como afirma, se comparado com a inflação, com o IPCA ou com qualquer outro índice, é excessivo. Dado que o contrato firmado entre as partes configura-se do tipo coletivo por adesão (ID 150173262), é sabido que, nessa espécie contratual, os reajustes não são definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que apenas acompanha a regularidade dos aumentos, mas, sim, pela própria operadora do plano de saúde e a pessoa jurídica contratante, devendo prevalecer as taxas pactuadas entre as partes. Compete à administradora do plano, tendo em vista que é a única detentora de tais documentos, apresentar os dados necessários para justificar a incidência do percentual exigido e demonstrar que o reajuste concedido não é excessivo e abusivo. Contudo, tendo em vista a fase incipiente do curso processual, já que não houve sequer a citação das rés, impossível realizar tal avaliação, dado que o conjunto probatório constante dos autos não é robusto o suficiente para a demonstração no sentido de lastrear as afirmações da autora. Desse modo, ante o desatendimento, na espécie, dos requisitos elencados nos arts. 300 e 301 do CPC, e em atenção ao direito, outorgado à parte adversa, ao contraditório e à ampla defesa, inadmissível o acolhimento do anseio ora discutido. Por oportuno, trago à colação arestos deste egrégio TJDFT sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter extraordinário e só deve ser admitido quando restar demonstrada a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa. II. O arresto ou qualquer outra providência de constrição patrimonial pressupõe alto grau de convicção quanto à existência do crédito reclamado, de maneira que só é cabível excepcionalmente em ação de conhecimento. III. À falta de elementos de convicção seguros quanto à responsabilidade civil que é atribuída aos réus, não se legitima medida de constrição patrimonial no limiar do processo de conhecimento. IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1636711, 07100192320218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, responder o recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Após, abra-se vista ao Ministério Público. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador